Tribunal: TJBA
Processo: 8003137-25.2025.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Valença Apelação nº 8003137-25.2025.8.05.0271 Apelante: Rafael Costa Santos Apelante: Caíque da Cruz Figueiredo Advogado: Gilmar Brito (OAB/BA 61.425) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Thais Monte Santo Passos Polo Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS MAJORADO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DO INGRESSO EM DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE “FISHING EXPEDITION”. LICITUDE DAS PROVAS. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. ART. 563 DO CPP. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COLHIDOS SOB CONTRADITÓRIO. IDONEIDADE PROBATÓRIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. INSTRUMENTOS E MUNIÇÕES APREENDIDOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. NEXO FINALÍSTICO ENTRE MUNIÇÕES E TRÁFICO. TEMA 1.259 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE E FRAÇÕES ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADAS. REGIMES INICIAIS MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas por Rafael Costa Santos e Caíque da Cruz Figueiredo contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas majorado, fixando-se pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, para Rafael, e de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, para Caíque, além de penas de multa, afastada a substituição por restritivas de direitos. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) a nulidade da busca pessoal e do ingresso em domicílio, por alegada denúncia anônima desacompanhada de diligências e suposta configuração de “fishing expedition”; (ii) a ilicitude das provas e da cadeia de custódia; (iii) a suficiência probatória para condenação; e (iv) o cabimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. III. Razões de decidir 3. A denúncia anônima foi corroborada por diligências e por circunstâncias concretas, consistentes em reação armada, fuga dos suspeitos e apreensão de grande quantidade de drogas e petrechos, caracterizando flagrante delito e fundada suspeita apta a autorizar a atuação policial, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP. 4. Inexistente “fishing expedition”, porquanto a atuação estatal esteve lastreada em elementos objetivos e contemporâneos, afastando-se a ilicitude probatória e qualquer ruptura da cadeia de custódia, ausente demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP). 5. A materialidade delitiva restou comprovada por autos de apreensão e laudos periciais oficiais, evidenciando expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes. A autoria decorre de conjunto harmônico de provas, notadamente depoimentos policiais prestados em juízo, sob contraditório, em consonância com as demais provas. 6. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. Quanto a Rafael, a reincidência e os elementos indicativos de atuação em organização criminosa afastam a minorante. Em relação a Caíque, as circunstâncias do caso, com apreensão de munições e instrumentos típicos da mercancia em larga escala, demonstram dedicação à atividade criminosa. 7. Correta a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, diante do nexo finalístico entre as munições apreendidas e a atividade de tráfico, conforme entendimento consolidado no Tema 1.259 do STJ. 8. A dosimetria observou os critérios legais e constitucionais, com adequada valoração das circunstâncias judiciais, aplicação proporcional das agravantes e causas de aumento, bem como fixação de regimes iniciais compatíveis com as penas impostas. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: 1. É lícito o ingresso policial em domicílio, sem mandado, quando amparado em fundadas razões, extraídas de circunstâncias concretas indicativas de flagrante delito, ainda que precedido de denúncia anônima corroborada por diligências. 2. A apreensão de expressiva quantidade de drogas, associada a munições e instrumentos típicos da traficância organizada, afasta a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e autoriza a aplicação da majorante do art. 40, IV, do mesmo diploma. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 563; CP, arts. 59 e 61, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, IV e 42. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003137-25.2025.8.05.0271, em que figuram como apelantes Rafael Costa Santos e Caíque da Cruz Figueiredo e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)